Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725282-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0719263-70.2021.8.07.0001, movido por BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA - ME, deferiu a penhora de eventual crédito da executada no rosto dos autos do processo n. 1010111-27.2014.8.26.0037, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP, até o limite do valor exequendo atualizado (R$ 2.427.719,90), solicitando a transferência da importância para conta judicial vinculada àquele processo e Juízo (ID 130015265, origem). Em suas razões (ID 37809813), aduz a ilegalidade da constrição, pois encontra-se em processo de recuperação judicial, já tendo o Juízo falimentar indeferido tal pretensão em outra oportunidade. Sustenta a impossibilidade de inclusão de novas notas promissórias no curso da ação, porquanto a hipótese em apreço cuida de execução - a qual possui como requisitos a liquidez, certeza e exigibilidade do título -, e não de obrigação de trato sucessivo, afastando a aplicabilidade do entendimento firmado no IRDR 14. Aponta que a admissão da inclusão de parcelas vincendas em execução de nota promissórias equivaleria a permitir a perpetuação indefinida da execução, acarretando a incerteza e iliquidez do montante total perseguido. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 37809831). É o breve relatório. Decido a liminar. Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que deferiu a penhora de eventual crédito da executada no rosto dos autos do processo n. 1010111-27.2014.8.26.0037, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP, até o limite do valor exequendo atualizado (R$ 2.427.719,90), solicitando a transferência da importância para conta judicial vinculada àquele processo e Juízo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (grifo acrescido) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante a relevância dos argumentos apresentados pelo recorrente, não considero presente, em análise preliminar da controvérsia, o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação, pois o Juízo de origem deferiu tão somente a penhora do crédito no rosto dos autos da ação de recuperação judicial e a transferência para conta judicial à sua disposição, não havendo qualquer determinação de liberação de valores em favor da exequente. Frise-se, por oportuno, estar pendente de análise impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante nos autos originários, não havendo iminente possibilidade de levantamento de valores. Assim, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de nova análise em caso de alteração da situação fática. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator